Tribunal: STF
Processo: ARE 1310592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso “considerando que o dia 20/09/2019, uma sexta-feira, o prazo inicial começou a correr apenas no dia 23/09/2019, uma segunda-feira, portanto, o termo final para interposição do recurso extraordinário se deu em 11/10/2019”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    É o relatório. DECIDO.
    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão com que se concedeu ou indeferiu medida liminar ou antecipação de tutela.
    Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 735/STF.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 904.470-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/2015; ARE 777.254-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/2013; ARE 725.927-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/4/2013; e RE 570.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/2008.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente